Tribunal: STF
Processo: RE 1353395
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O recurso extraordinário foi interposto por José Marcos Penedo Júnior, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que restou assim ementado (com meus grifos):



    APELAÇÃO - Mandado de segurança – Concurso público – Guarda Civil Metropolitano 3ª Classe – Nomeação tornada sem efeito – Má conduta apurada por investigação promovida pela Corregedoria Geral da Guarda Civil Metropolitana – Ordem denegada - Pretensão de reforma – Inadmissibilidade – Boa conduta como pré-requisito para posse expressamente prevista em Lei e no edital do concurso – Discricionariedade que não constitui afronta aos princípios constitucionais que regem o ato administrativo – Avaliação de incompatibilidade com o cargo pretendido devidamente motivada – Constatação de conduta social reprovável – Precedentes – Recurso desprovido. 



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, alega violação aos arts. 1º, II, 5º, caput, XXXV, LV, LVII e LXIX, e 37, caput, da Constituição Federal bem como o desrespeito ao entendimento firmado, no âmbito da repercussão geral, no RE 560.900.



    Os autos subiram ao Supremo Tribunal Federal e, conclusos à Presidência, o eminente Ministro Dias Toffoli determinou o seu retorno à origem para reapreciação da matéria, tendo em vista a tese firmada no RE 560.900 (Tema n. 22). Refutado, pelo Tribunal de origem, o juízo de retratação, os autos retornaram a esta Corte, havendo sido distribuídos à minha relatoria. 



    Esse é o relatório. Decido.



    2. De início, importante pontuar que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371 RG, Relator o ministro Gilmar Mendes, Tema n. 660/RG, entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, por tratar-se de litígio relativo à matéria infraconstitucional. 



    Registro, ainda, que o Tribunal a quo, ao examinar o conjunto fático-probatório constantes nos autos, concluiu que a reprovação do recorrente no concurso decorreu devido à conduta desabonadora e incompatível com o cargo.



    A propósito, transcrevo o seguinte trecho do correspondente voto-condutor (com meus grifos):



    No presente caso, a exclusão do impetrante não se mostrou desprovida de razoabilidade ou proporcionalidade. 



    Conforme se verifica das informações prestadas pela autoridade coatora, a negativa de posse se deu pela apuração de um somatório de condutas do impetrante, a autorizar a conclusão de que seu perfil é incompatível com o cargo almejado. 



    Dispõem os itens 15.6 e 16.3 do edital, in verbis: 



    “15.6. O candidato deverá atender aos pré-requisitos estabelecidos no artigo 11 da Lei nº 8.989, de 29 de outubro de 1979. 



    16.3. A Corregedoria Geral da Guarda Civil Metropolitana promoverá investigação sobre o comportamento ético, social e funcional dos candidatos a cargos na Guarda Civil Metropolitano, bem como dos ocupantes desses cargos em estágio probatório e dos indicados para o exercício de chefias, observadas as normas legais e regulamentares aplicáveis, nos termos do inciso IV, artigo 7, da Lei n° 13.396/02” - grifo nosso.



    Por seu turno, o artigo 11 da Lei nº 8.989/79 (Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de São Paulo), estabelece: 



    […] 



    A investigação apurou que o impetrante é réu em ação penal (Processo nº 0002474-62.2015.8.26.0116 fls. 21), tendo sido denunciado como incurso nos artigos 171 caput c.c. artigo 14, II e 357, parágrafo único, todos do Código Penal e no artigo 47, do Decreto-Lei nº 3.688/41 porque, em tese […]



    Ademais, consta que o impetrante ocupou o cargo de Guarda Civil no Município de Taubaté, onde foi apenado com 05 dias de suspensão (fls. 31). 



    Daí conclui-se que a reprovação do autor afigura-se razoável, na medida em que a Administração Pública tem a prerrogativa de recusar candidatos que julga não apresentar comportamento ético, social ou funcional compatível com as atividades próprias do cargo a que concorrem. 



    Vale lembrar, por fim, que o impetrante tinha pleno conhecimento, por força do próprio edital do concurso, que a apuração da boa conduta, investigada pela Corregedoria Geral da Guarda Civil Metropolitana sobre os aspectos ético, social e funcional, era pré-requisito para a posse. 



    Assim, rever o posicionamento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas e pela interpretação de cláusula de edital, incidindo, na espécie, os enunciados n. 279 e 454, ambos da Súmula/STF.



    Em casos fronteiriços, há, entre outros, os seguintes precedentes: ARE 1.092.856 AgR, ministro Edson Fachin, DJe de 21 de agosto de 2018; ARE 1.298.770 AgR, ministra Cármen Lúcia, DJe de 4 de junho de 2021; ARE 1.361.588, ministro Luiz Fux, DJe de 7 de janeiro de 2022.



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 16 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator